Tribunal: TJSP
Processo: 2048337-88.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
MATÉRIA PRELIMINAR. RECONHECIMENTO PESSOAL. OFENSA AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. O procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal não é obrigatório, tanto que a norma registra a expressão "se possível"; por isso a jurisprudência pacificou-se no sentido de que o reconhecimento, feito com segurança – como ocorre no presente caso – tem valor probatório,

Ementa:
MATÉRIA PRELIMINAR. RECONHECIMENTO PESSOAL. OFENSA AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. O procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal não é obrigatório, tanto que a norma registra a expressão "se possível"; por isso a jurisprudência pacificou-se no sentido de que o reconhecimento, feito com segurança – como ocorre no presente caso – tem valor probatório, independentemente da não realização do procedimento recomendado. Nulidade inocorrente.
REVISÃO CRIMINAL. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. Por desconstituir a coisa julgada e relativizar o princípio da segurança jurídica, o cabimento da revisão criminal é excepcional e seu acolhimento condiciona-se à presença de, ao menos, uma das hipóteses consagradas no artigo 621 do Código de Processo Penal, cujo rol é taxativo. No caso dos autos, não se infere da causa petendi consignada na inicial hipótese de cabimento da ação autônoma de impugnação e, a rigor, seria o caso de sua extinção sem julgamento do mérito. No entanto, curvo-me ao posicionamento da maioria deste Colendo Grupo de Câmaras Criminais, para conhecer da demanda posta.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. Produzidos elementos de prova que embasam a versão acusatória. Apenas manifesta ausência de provas – do que não se trata o presente caso – pode ser reconhecida pela via revisional. Condenação firmada em adequada análise de elementos probatórios efetivamente existentes nos autos, notadamente o reconhecimento e declarações da vítima, bem como depoimento dos policiais civis.
EMPREGO DE ARMAS DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO INSTRUMENTO. IRRELEVÂNCIA. A palavra da vítima é suficiente para comprovar a majorante relativa ao emprego de arma de fogo, sendo irrelevante a não apreensão do objeto.
PENA. Por expressa disposição legal, operações dosimétricas somente podem ser alteradas em sede de revisão criminal quando houver manifesta ilegalidade, não verificada na espécie. Inexistência de ilegalidade na dosimetria penal.
Matéria preliminar rejeitada e ação revisional julgada improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761248
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2048337-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Itápolis, em que é peticionário PAULO
CÉSAR SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram as preliminares
e indeferiram a revisão criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO MARQUES
(Presidente), POÇAS LEITÃO, WILLIAN CAMPOS, NEWTON NEVES, OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, RICARDO SALE JÚNIOR,
CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2048337-88.2020.8.26.0000 -Voto no 007361
2
VOTO:
007361
REVISÃO CRIMINAL:
2048337-88.2020.8.26.0000
PETICIONÁRIO:
PAULO CÉSAR SOARES
CORRÉU:
CLAYTON LUIS PEREIRA DA SILVA MASCARI
COMARCA:
ITÁPOLIS 1a VARA
MATÉRIA
PRELIMINAR.
RECONHECIMENTO
PESSOAL. OFENSA AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. O procedimento
previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal não
é obrigatório, tanto que a norma registra a expressão “se
possível”; por isso a jurisprudência pacificou-se no
sentido de que o reconhecimento, feito com segurança
como ocorre no presente caso tem valor probatório,
independentemente da não realização do procedimento
recomendado. Nulidade inocorrente.
REVISÃO CRIMINAL. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO
JUDICIAL ACOBERTADA PELA COISA JULGADA.
CABIMENTO EXCEPCIONAL. Por desconstituir a coisa
julgada e relativizar o princípio da segurança jurídica, o
cabimento da revisão criminal é excepcional e seu
acolhimento condiciona-se à presença de, ao menos,
uma das hipóteses consagradas no artigo 621 do Código
de Processo Penal, cujo rol é taxativo. No caso dos autos,
não se infere da causa petendi consignada na inicial
hipótese
de
cabimento
da
ação
autônoma
de
impugnação e, a rigor, seria o caso de sua extinção sem
julgamento do mérito. No entanto, curvo-me ao
posicionamento da maioria deste Colendo Grupo de
Câmaras Criminais, para conhecer da demanda posta.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE
ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
NÃO CABIMENTO. Produzidos elementos de prova que
embasam a versão acusatória. Apenas manifesta
ausência de provas do que não se trata o presente caso
pode ser reconhecida pela via revisional. Condenação
firmada em adequada análise de elementos probatórios
efetivamente existentes nos autos, notadamente o
reconhecimento e declarações da vítima, bem como
depoimento dos policiais civis.
EMPREGO DE ARMAS DE FOGO. AUSÊNCIA DE
APREENSÃO DO INSTRUMENTO. IRRELEVÂNCIA. A
palavra da vítima é suficiente para comprovar a
majorante relativa ao emprego de arma de fogo, sendo
irrelevante a não apreensão do objeto.
PENA.
Por
expressa disposição legal, operações
dosimétricas somente podem ser alteradas em sede de
revisão criminal quando houver manifesta ilegalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2048337-88.2020.8.26.0000 -Voto no 007361
3
não verificada na espécie. Inexistência de ilegalidade na
dosimetria penal.
Matéria preliminar rejeitada e ação revisional
julgada improcedente.
A respeitável sentença de fls. 336/346 (daqui
em diante, sempre dos digitais de origem) julgou procedente a ação penal ajuizada
pelo Ministério Público, para condenar o peticionário PAULO CÉSAR SOARES às
penas de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa mínimos, como incurso no artigo 157, §
2o, incisos I e II, do Código Penal
A respeitável sentença transitou em julgado
para o Ministério Público (fl. 358), ao passo que o peticionário dela recorreu,
interpondo recurso de apelação (fls. 366/371),
A Colenda 6a Câmara de Direito Criminal desta
Corte, em voto de Relatoria do E. Desembargador Ricardo Tucunduva, por votação
unânime, negou provimento ao apelo (fls. 409/414).
O venerando acórdão transitou em julgado
para o Ministério Público e para o peticionário (fl. 417).
Doravante, o peticionário propõe revisão
criminal e argui, preliminarmente, a nulidade do processo, haja vista que o
reconhecimento pessoal foi feito em ofensa às regras do artigo 226 do Código de
Processo Penal, o que causou prejuízo à sua defesa. No mérito, busca a absolvição, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2048337-88.2020.8.26.0000 -Voto no 007361
4
insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação do apenamento no
mínimo legal, fixado o regime intermediário, afastados: a) os maus antecedentes; b) a
reincidência; e, c) o emprego de arma, porque não foi encontrada (fls. 1/11 desta
Ação de Revisão Criminal).
A Douta Procuradoria-Geral da Justiça, em
respeitável parecer lançado nos autos, opinou pelo não conhecimento ou
improcedência da ação revisional (fls. 49/53).
É o relatório.
Trata-se de revisão criminal, ação destinada à
reparação de erros judiciários de fato ou de direito ocorridos em decisões
condenatórias (ou absolutórias impróprias) definitivas, expressos nas formas
previstas na legislação processual penal: confronto da decisão com o texto expresso
legal, manifesta contrariedade da decisão à evidência produzida nos autos,
fundamentação em provas falsas, ou para trazer ao Poder Judiciário novas provas que
levem à absolvição ou diminuição da reprimenda.
As hipóteses legais, previstas no artigo 621 do
Código de Processo Penal, são taxativas e para o acolhimento da ação de revisão
criminal, por relativizar a coisa julgada, faz-se necessário o cotejo e perfeita
adequação da causa de pedir nas proposições acima expostas, exclusivamente. Não é
o caso dos presentes autos, em que se busca, em verdade, uma segunda apelação.
Dos
fundamentos
deduzidos
na
peça
vestibular, já se constata que, pela melhor técnica jurídica, seria o caso de sequer se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2048337-88.2020.8.26.0000 -Voto no 007361
5
conhecer a pretensão revisional. Todavia, curvo-me à orientação deste Colendo
colegiado, para conhecer a demanda, que, todavia, não merece acolhimento.
Inicialmente, registro que inexiste nulidade a
ser declarada.
Consigno que o reconhecimento levado a
efeito pela vítima não evidencia qualquer irregularidade, haja vista que o
procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal não é obrigatório,
até porque o reconhecedor não só leva em consideração a fisionomia do agente, mas
também outras características pessoais, tais como voz, porte físico, gestual, entre
outros. E tanto assim é, que a norma registra a expressão “se possível”; por isso a
jurisprudência pacificou-se no sentido de que o reconhecimento, feito com segurança
como ocorre no presente caso tem valor probatório, independentemente da não
realização do procedimento recomendado. Nesse sentido já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO.
RECONHECIMENTO DE PESSOAS EM JUÍZO. INDEFERIMENTO
DA INCLUSÃO DE TERCEIROS. REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP.
NULIDADE.
AUSÊNCIA.
PREJUÍZO
CONCRETO
NÃO
DEMONSTRADO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO
DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A
inobservância da forma estabelecida no art. 226 do Código de
Processo Penal para o reconhecimento de pessoas e coisas não
produz nulidade absoluta, máxime quando se tratar de
confirmação
de
reconhecimento
já
realizado
na
fase
inquisitorial”. (STJ
Sexta Turma; HC 397523/SP, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2048337-88.2020.8.26.0000 -Voto no 007361
6
Ministro Rogerio Schietti Cruz, j. 05.04.2018, DJe 16.04.2018)
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCUMPRIMENTO DAS
REGRAS DE RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO
REALIZADO NA FASE POLICIAL. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FALTA DE PROVA SEGURA PARA
CONDENAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DO
MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE EXAME
NO
REMÉDIO
CONSTITUCIONAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. "Ainda que não observado totalmente o disposto
no artigo 226 do Código de Processo Penal, não há se falar em
nulidade, haja vista não se ter demonstrado eventual prejuízo, o
qual nem ao menos se pode presumir, diante da existência de
outras provas da autoria, devidamente judicializadas" (AgRg no
REsp 1063031/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
14/02/2012,
DJe
27/02/2012). 2. No caso, embora na fase policial o paciente
tenha sido reconhecido de forma isolada, sem confrontamento
com outras pessoas, o reconhecimento deu-se de forma segura e,
posteriormente, foi confirmado em Juízo, o que afasta o
apontado constrangimento ilegal”. (STJ Sexta Turma; AgRg no
HC 381074/MS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
j. 20.04.2018, DJe 02.04.2018).
No mérito, a ação revisional improcede.
Pelo que consta dos autos o peticionário foi
condenado por roubo duplamente majorado porque, no dia 27.08.2016, por volta de
21h03min, no estabelecimento comercial denominado “Auto Posto Gardini”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2048337-88.2020.8.26.0000 -Voto no 007361
7
localizado na Rua José de Barros Ribeiro, no 1620, Jardim Continental, Itápolis/SP,
agindo em concurso de agentes e com unidade de propósitos com o corréu Clayton
Luis Pereira da Silva, subtraíram, para si, coisa alheia móvel, consistindo em R$614,00
em dinheiro, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, do tipo revólver
(não apreendido), contra as vítimas Devanir Fagundes Maria e Omar Bonfante.
Segundo a denúncia (fls. 134/136), “(...) no dia
do fato Clayton conduziu Paulo até as proximidades do estabelecimento comercial
vítima utilizando uma motocicleta da marca 'Honda', modelo 'CG 125 Titan KS', de cor
verde escura, local onde permaneceu realizando a vigia para o êxito da empreitada
criminosa. Na sequência, portando uma arma do tipo revólver, Paulo caminhou até o
'Auto Posto Gardini' e anunciou o assalto a Devanir Fagundes Maria e Omar Bonfante,
funcionários do local, exigindo o dinheiro que estes detinham. Diante da grave ameaça
exercida por Paulo, com a arma de fogo em punho, as vítimas Devanir e Omar Bonfante
lhe entregaram as quantias que detinham, no total de R$614,00. Após a subtração do
valor, Paulo evadiu-se em direção a Clayton, que o aguardava na motocicleta para
empreenderem fuga.”
Pois bem.
A
materialidade
delitiva
restou
bem
demonstrada nos autos, à vista da portaria de instauração de inquérito (fls. 2/3),
boletim de ocorrência (fls. 5/6), relatório policial (fls. 7/8), auto de reconhecimento
pessoal positivo (fls. 12/15), auto de exibição e apreensão (fl. 22 R$ 600,00 na
residência do peticionário), além da prova oral coligida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2048337-88.2020.8.26.0000 -Voto no 007361
8
A autoria, de igual modo, emergiu induvidosa
nos autos, como se demonstrará a seguir.
O acusado, na polícia, manifestou sua opção
por falar apenas em juízo (fl. 71). Em pretório, negou o crime, dizendo que nunca
esteve naquele posto de combustíveis e que naquela noite estava na companhia da
namorada (cujo nome ou qualificação não declinou). Asseverou desconhecer o
coacionado Clayton ou o cunhado dele, que é dono da moto usada no crime (arquivo
no onde drive).
Contudo, a negativa e versão apresentadas
pelo peticionário restaram isoladas nos autos.
Com
efeito,
o
corréu
Clayton
não
foi
encontrado para oitiva policial (fl. 77), tendo sido o feito desmembrado quanto a ele,
em estando foragido também no curso da ação penal (fl. 230), de modo que não foi
ouvida sua versão dos fatos.
A vítima Devanir Fagundes Maria, que
reconheceu o peticionário em ambas as fases da persecução penal como o
responsável pelo delito imputado, narrou que, no dia do fato, o réu se aproximou dele
apontando uma arma e exigiu que entregasse todo o dinheiro que estivesse em seu
poder (cerca de R$ 550,00). Ele também exigiu que o outro frentista (vítima Osmar
Bonfante) entregasse o dinheiro que tivesse. Ato contínuo, deixou o posto a pé, subiu
em uma moto pilotada por terceiro e os dois fugiram. Pode ver o rosto dele, pois,
embora estivesse de capacete, tinha a viseira levantada. Procedeu ao reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2048337-88.2020.8.26.0000 -Voto no 007361
9
na delegacia e não tem dúvidas que o indivíduo que lá reconheceu, quem tornou a
reconhecer em Juízo, é o roubador, máxime por conta da voz (fl. 16/17 e arquivo no
onedrive).
Já a vítima Osmar Bonfante, embora não tenha
conseguido reconhecer o roubador, confirmou a dinâmica do assalto, em que um
rapaz alto, com um capacete escuro, desceu de uma moto, apontou uma arma de fogo
para Devanir e para ele e exigiu dinheiro, tendo voltado à moto, onde o comparsa o
esperava e fugido do local (fls. 27 e arquivo no onedrive).
Daniel Henrique Fernandes, o cunhado do
corréu foragido Clayton, e proprietário da moto usada no roubo, relatou em solo
policial, que, naquele dia, emprestara a moto para o cunhado, por volta das 18 horas e
o cunhado a devolveu às 22 horas, ocasião em que deixou também dois capacetes (um
preto e um cinza). Nada sabe soube sobre o roubo (fl. 18). Não foi ouvido em Juízo.
A testemunha presencial Renan Soares de
Araújo, relatou, em síntese, que parou perto da bomba de combustível e foi à loja de
conveniência do posto. Quando retornava, viu um indivíduo de capacete, com a
viseira aberta, abordando os frentistas e apanhando o dinheiro. Dito indivíduo chegou
a lhe apontar a arma de fogo e exigir dinheiro dele, mas asseverou que nada tinha e
ele foi embora, correndo até o comparsa que o aguardava em uma moto e os dois
fugiram (fls. 19/20 e arquivo no onedrive).
E os policiais oficiantes Kleber Barizon
Rigonatto e Douglas Cardilli, narrara, em resumo, que, em diligências para apurar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2048337-88.2020.8.26.0000 -Voto no 007361
10
autoria do roubo, examinaram as imagens das câmeras de segurança do local e viram
que o indivíduo que praticou o assalto estava portando uma arma de fogo e utilizando
um capacete de cor escura. Informes anônimos davam conta de que este indivíduo era
o peticionário, que já era conhecido nos meios policiais. Foram até a casa dele e
encontraram R$ 600,00 na mesa da cozinha, cuja origem lícita não veio comprovada.
Paulo foi detido e conduzido à delegacia, onde foi reconhecido sem sombra de
dúvidas por uma das vítimas. Também por meio de informes anônimos chegaram à
motocicleta e aos capacetes usados no roubo (fls. 25/26 e arquivos no onedrive).
Eis a prova dos autos.
Como visto, foram produzidos elementos de
prova referentes às versões acusatória e defensiva, e coube ao digno julgador
monocrático (fls. 333/346) e à douta Turma Julgadora (fls. 409/414) a valoração
probatória segundo a persuasão racional e avaliação acerca do mérito. Apenas a
manifesta ausência de provas ou a decisão manifestamente contrária à prova dos
autos do que, à evidência, não se trata o presente caso poderia ser reconhecida pela
via revisional.
A condenação foi firmada em adequada análise
de convincentes e robustos elementos probatórios efetivamente existentes nos autos,
notadamente as declarações das vítimas, corroboradas pelas declarações dos policiais
civis, em cujos relatos não se verificou qualquer indício de pretensão em incriminar
de forma injusta o sentenciado.
E a tese defensiva, de que o peticionário estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2048337-88.2020.8.26.0000 -Voto no 007361
11
em outro lugar (uma sorveteria), em companhia da namorada, que não veio roborada
por qualquer elemento de prova durante o processo de conhecimento (no qual o ora
peticionário sequer disse o nome dessa suposta namorada), remanesceu sem
qualquer elemento que a sustentasse, não bastando a simples alegação desprovida de
prova nova.
Assim, não há contrariedade entre a decisão e
a evidência dos autos; há, isso sim, decisão nela fundamentada. Destarte, não se
adequa ao caso a hipótese legal invocada, sendo de rigor o indeferimento da revisão
criminal no tocante ao pleito de absolvição, tese já rechaçada por esta Corte de
Justiça, em análise probatória que em nada foi abalada pelos pálidos argumentos ora
repetidos e desacompanhados de qualquer elemento novo.
Quanto à dosimetria penal, consigno que, por
expressa disposição legal, operações dosimétricas somente podem ser alteradas em
sede de revisão criminal quando houver manifesta ilegalidade, não verificada na
espécie.
No ponto em que se insurge o peticionário,
registro que foi devidamente fundamentada a fixação da base 2/8 (dois oitavos
calculados entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato cominada critério que
encontra respaldo legal, porque dentre os limites do tipo penal) acima do mínimo
legal pelos maus antecedentes, seguida de nova exasperação de 1/6 (um sexto) na
fase seguinte pela reincidência, porquanto o peticionário “(...) ostenta duas
condenações com trânsito em julgado anteriores ao fato objeto da presente ação penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2048337-88.2020.8.26.0000 -Voto no 007361
12
a) processo 2935-50.2012.8.26.0274; crime do artigo 157, § 2o, I, II, c/c artigo 14, II, e
29, caput, todos do CP, e artigo 16, § único, IV, da Lei 10.826/2003; data do fato:
17/08/2012; data do trânsito em julgado da sentença condenatória: 09/05/2014; e b)
processo 51-82.2011.8.26.0274; crime do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006; data
do fato: 07/01/2011; trânsito em julgado da sentença condenatória: 14/09/2012,
devendo a primeira ser valorada como reincidência, na segunda etapa da dosimetria, a
primeira como maus antecedentes, na primeira etapa” (fl. 343).
E, na terceira fase, a causa especial de aumento
de pena relativa ao emprego de arma de fogo está devidamente demonstrada nos
autos pelo conjunto probatório coligido. Com efeito, as vítimas e testemunha
presencial confirmaram que o peticionário portava uma arma de fogo durante o
assalto.
Convém ressaltar que a apreensão do artefato
e a ausência de perícia para aferir-se a potencialidade ofensiva da arma de fogo são
prescindíveis para a configuração da causa especial de aumento prevista no artigo
157, § 2o, inciso I (redação original) do Código Penal, porquanto evidenciada nos
autos a intimidação subjetiva da vítima, que, diante da exibição da arma pelos
roubadores, não ofereceram qualquer resistência. Não é outro o entendimento
encampado pelos Tribunais Superiores. Confira-se:
“I. Não se mostra necessária a apreensão e perícia da
arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu
potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria
natureza do artefato. II. Lesividade do instrumento que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2048337-88.2020.8.26.0000 -Voto no 007361
13
encontra in re ipsa. III. A qualificadora do art. 157, § 2o, I,
do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de
prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à
impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento
de testemunha presencial. IV. Se o acusado alegar o contrário ou
sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada
para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova,
nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. [...]” (HC
93353/SP; STF
Primeira Turma; Relator Min. RICARDO
LEWANDOWSKI; ; Julg. 4.11.2008; Pub.:DJe-236 DIVULG
11-12-2008 PUBLIC 12-12-2008)
“[...] 3 - É aplicável a majorante prevista no art. 157, §
2o, inciso I, do CP, ainda que a arma de fogo não tenha sido
apreendida e periciada, desde que existam outros elementos
probatórios que confirmem a sua efetiva utilização no crime
(Precedentes). [...]” (HC 83479/DF: STJ Quinta Turma: Rel.
Min. JANE SILVA (convocada); Julg. 06.09.2007; Pub. DJ
01.10.2007, p. 344)
Noutro giro, não se vislumbra ilegalidade na
aplicação do percentual de aumento de 1/3 (um terço), em razão das majorantes do
emprego de armas de fogo e concurso de agentes (CP, art. 157, § 2o, incisos I e II). O
reconhecimento das duas causas especiais de aumento de pena foi fundamentado na
prova produzida, de que ressuma o envolvimento de dois agentes na conduta
criminosa, um deles armado, e, tal qual ressaltado em relação ao mérito, suas
incidências não se encontram desamparadas em relação à prova produzida.
Tampouco é de se cogitar de abrandamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2048337-88.2020.8.26.0000 -Voto no 007361
14
regime prisional, sopesados os maus antecedentes e a recidiva mencionadas.
Assim, tratando-se de ação de cabimento
excepcional, e incomprovada violação à lei nas operações dosimétricas, inexiste
reparo a ser feito através desta via. Nesse passo, convém recordar que se mostra
inviável a redução do percentual de acréscimo ao argumento de violação ao
enunciado da Súmula 443 do STJ, mesmo porque não se admite a desconstituição da
decisão judicial acobertada pela coisa julgada para adotar-se esta ou aquela corrente
jurisprudencial, ainda que mais favorável ao réu.
Inexiste, pois, afronta a texto expresso de lei
ou à evidência dos autos a que se refere o artigo 621 do Estatuto de Ritos Penais, pelo
que não procede esta demanda, pela qual o peticionário pretende, indevidamente,
uma segunda apelação.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO AS
PRELIMINARES e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de revisão criminal.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora